Tribunal: TJBA
Processo: 0700022-39.2000.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700022-39.2000.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: AUTO POSTO LINS LTDA

Advogado(s)
:
ISMAEL DOS REIS PEDROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

ALEGADA
OMISS
ÃO
QUANTO
A
NECESSIDADE DE
CONSIGNAÇÃO EXPRESSA DA DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA A
PELAÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
. JUIZO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE A RESTAURAÇÃO DE AUTOS. APENAS A SENTENÇA DO PROCESSO ORIGINÁRIO FOI LOCALIZADA. APELO VISANDO À REFORMA DA REFERIDA DECISÃO
.
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS
NÃO OBSERVADO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO, O QUE INCLUI A OPORTUNIZAÇÃO DOS PRAZOS ADEQUADOS PARA IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.
º
0700022-39.2000.8.05.0022
,

nos quais figuram como
embargante

BANCO BRADESCO
S
A

e
como
embargad
o

AUTO POSTO
LINS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator